Tribunal: TJSP
Processo: 2302273-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo. Rejeição de pleito de terceiro para purgar a mora do devedor fiduciante, porquanto interessado em fazer valer a penhora de direitos aquisitivos deferida em execução de n.o 1059245-05.2022.8.26.0114. Agravo insubsistente. Penhora que se deu após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciante. Ademais, nos termos da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo. Rejeição de pleito de terceiro para purgar a mora do devedor fiduciante, porquanto interessado em fazer valer a penhora de direitos aquisitivos deferida em execução de n.o 1059245-05.2022.8.26.0114. Agravo insubsistente. Penhora que se deu após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciante. Ademais, nos termos da decisão proferida na execução, a referida penhora dar-se-ia sobre direitos creditórios eventualmente remanescentes após o leilão e restituíveis ao devedor fiduciante, hipótese que não se verifica nos autos, porquanto não tenha sobejado valores restituíveis após a quitação do saldo devedor do contrato. Demais questões prejudicadas. RECURSO DESPROVIDO.